Tribunal: TJMT
Processo: 0008901-51.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALDECY IRENO DA SILVA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
VALDECY IRENO DA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 25801/2017
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MORTE DE FAMILIAR DECORRENTE DE OPERAÇÃO POLICIAL - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral e material, que no caso em tela, é presumido.
Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser mantido, uma vez que atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.
Índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

APELANTE(S):
VALDECY IRENO DA SILVA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
VALDECY IRENO DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelações Cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Valdecy Ireno da Silva e outros, nos autos da Ação de Indenização, proposta por Valdecy Ireno da Silva e outros, em que o Juízo Singular julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.
Aduz o apelante Estado de Mato Grosso, em síntese, ausência de responsabilidade do ente público quanto ao incidente ocorrido, entendendo que a teoria do risco administrativo permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nas situações de fato exclusivo da vítima.
Sustenta, ainda, que a conduta do falecido Jefferson deu causa ao ocorrido, uma vez que desobedecera às ordens dos guardas municipais e policiais da PMMT, agindo estes no estrito cumprimento de dever legal.
Acrescenta, também, que deve se reconhecer, no mínimo, culpa concorrente pela vítima, de modo a permitir a redução do valor fixado de danos morais e, ainda, a inexistência de comprovação dos danos materiais.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja a ação julgada improcedente e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como, dos honorários sucumbenciais e, ainda, que seja afastada a utilização do IPCA-E, como índice de correção monetária, aplicando-se a caderneta de poupança, nos termos do art. 5o da Lei n° 11.690/09.
Os apelados Valdecy Ireno da Silva e outros, em contrarrazões (fls. 481/484-TJ), pugnam pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante em honorários advocatícios de sucumbência.
Os apelantes Valdecy Ireno da Silva e outros, por sua vez, recorrem, tão somente, para que sejam majorados os danos morais e os honorários advocatícios.
O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (fls. 475/479-TJ), pugna pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 493/496-TJ, manifestou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os apelantes Valdecy Ireno da Silva, Maria Augusta de Figueiredo Silva, Stephany Fernanda Cordeiro da Silva e Pamela Carmem Cordeiro, pais, filha e companheira do falecido Jefferson, respectivamente, propuseram Ação de Indenização em face do Estado de Mato Grosso arguindo, em síntese, que a vítima Jefferson passou a namorar a autora Pamela Carmem e, desse relacionamento, nasceu a infante Stephany Fernanda residindo, por sua vez, todos no mesmo local.
Aduzem, também, que na madrugada do dia 25.1.2012, na rua Gertrudes Pobreste, no bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande, numa desastrosa operação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em conjunto com a Guarda Municipal de Várzea Grande, Jefferson Augusto da Silva foi alvejado por um disparo de arma de fogo, vindo a óbito por não resistir aos ferimentos.
Argumentaram, desse modo, que os documentos acostados aos autos (Inquérito Policial e Laudo Pericial) informam que Jefferson foi alvejado pelo Soldado PM Edivino Adão da Silva, restando demonstrada a responsabilidade do ente público pelo ocorrido, que causou-lhes dor, saudade, ausência paterna e o fim de uma relação amorosa, bem como humilhação, decorrente da forma como foram divulgados os fatos na imprensa, tachando a vítima de “bandido”, impondo-se, por isso, a responsabilização do Estado de Mato Grosso pelos danos morais, lucros cessantes e danos materiais (art. 37, § 6o, da CF).
O magistrado a quo, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o apelante Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais (despesas tidas com o funeral) e de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), correspondente a pouco menos de 80 salários mínimos, a título de danos morais, a cada um dos autores.
Aplicou o magistrado a quo, ainda, quanto aos danos materiais, correção monetária com base no IPCA-E, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde 25.1.2012 e, os juros de mora, devidos desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09.
Já quanto aos danos morais, aplicou a correção monetária calculada pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, a teor da Súmula n. 362 do STJ e, os juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09.
Condenou o Estado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.
Pois bem.
Do conjunto probatório dos autos, e dos autos de ação de concessão de pensão por morte, feito n° 0003142-09.2012.8.11.0002, em apenso,, extrai-se que em 25.1.2012, numa desastrosa operação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em conjunto com a Guarda Municipal de Várzea Grande, Jefferson Augusto da Silva, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, vindo a óbito por não resistir aos ferimentos.
O Poder Público, desse modo, afirma não ser possível concluir pela responsabilidade civil do Estado, pois está ausente o nexo de causalidade, o Estado não foi o causador do fato ensejador dos danos que lhe é atribuído e, ainda, que a conduta do falecido Jefferson deu causa ao ocorrido, uma vez que desobedecera às ordens dos guardas municipais e policiais da PMMT, agindo estes no estrito cumprimento de dever legal.
Eis o teor do art. 37, § 6o, da CF, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". (destaquei)

Após análise dos documentos e dos depoimentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida no ponto que reconheceu a responsabilidade do ente público pelas consequências do trágico evento.
Vejamos.
Não há controvérsia sobre o fato do falecimento de Jefferson, nem quanto a causa mortis. (Laudo Pericial às fls. 40/80 e Certidão de Óbito à fl. 129-TJ)
A vítima, Jefferson, estava dentro do seu veículo e, após não parar seu carro diante do pedido dos policiais, empreendeu fuga e, quando saiu de seu veículo, foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo policial militar soldado Edivino Adão da Silva.
Assim, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, verifica-se que a “ morte do Sr. Jefferson Augusto da Silva decorreu de um disparo de arma de fogo efetuado quando era perseguido pela guarnição da Polícia Militar e da Guarda Municipal, sob a suspeita de ter sido um dos que se envolveu em brigas e tiroteios ocorridos no estabelecimento Anauê, em Cuiabá-MT.”
Esclareceu o magistrado, ainda, que a suspeita para a perseguição recaiu sobre o falecido justamente porque dirigia um veículo com as mesmas características repassadas à polícia de que o autor dos disparos no estabelecimento Anauê fugira num Fiat Uno, prata, suspeita esta reforçada com a resistência do condutor do veículo (vítima) às ordens de parada dadas pelos policiais.
Eis o trecho da sentença proferida onde o magistrado a quo bem analisou os documentos e depoimentos constantes dos autos, in verbis:
“(...) Todavia, restou aclarado nas declarações de todos os policiais e guardas municipais ouvidos que, em nenhum momento, a vítima revidou aos disparos de arma de fogo efetuados pela guarnição militar e municipal e que não foi visto qualquer arma com ela.
(...)
A testemunha Alex Anderson Bueno, Policial Militar que participou ativamente da operação, ao ser ouvida por este juízo, disse, dentre outras afirmações, que, na perseguição, ouviu um disparo e viu o “rapaz” caído e que “quando ouviu o disparo, o fugitivo já tinha saído do veículo e que “depois ficou sabendo que o seu amigo, motorista, foi quem atirou; pensou antes que a guarda municipal foi quem atingiu” (sic. audiovisual – destaquei e sublinhei).
(...)
O outro Policial Militar, Sr. Bruno Maciel Souza Tocantins, que não participou da perseguição, mas compareceu ao local na fase final da operação, afirmou que só viu a vítima e, por isso, presumiu que só tinha ela no carro e que “ele estava fora do carro; tudo leva a crer que ele foi atingido quando estava fora do carro; não sabe se a vítima atirou; viu, depois, o laudo, descrevendo que o disparo foi efetuado pela PM e com a mão esquerda, pelo motorista; pelo laudo quem atirou foi o soldado com menor tempo de serviço” (sic audiovisual – destaquei e sublinhei).
O próprio Soldado PM Edivino Adão da Silva, ao ser ouvido pela autoridade policial, disse que omitiu a verdade em suas primeiras declarações prestadas no dia 26.1.2012, quando afirmou “QUE QUANDO PARAVA A VIATURA ESCUTARAM UM BARULHO DE TIRO”, esclarecendo que, em verdade, “ao parar a viatura que dirigia empunhou a pistola PT 100 que trazia entre as pernas e levando a mesma para fora da viatura através da janela do motorista, efetuou um disparo” (sic. fl. 308 dos autos de código 289357).
(...)
Os referidos laudos periciais de ns. 2.3.2012.4371-01 e 2.3.2012.4369-01 demonstram que o projétil que atingiu a vítima e o estojo de munição calibre 40 S&W que foram encontrados no local dos fatos são originários da pistola marca Taurus, modelo PT 100, calibre nominal 40, com numeração de série SYD 81263, que foi acautelada ao soldado Edivino Adão da Silva (fls. 51 e 140 dos autos n. 8901-51.2012.811.0002 – código 289357).
(...)
Esclareceu que “ele foi atingido depois que desceu do carro e que quando ele desceu correndo do carro não portava qualquer arma, também não sendo encontrada qualquer arma no interior do veículo e que a vítima não trocou tiro com a polícia”. Reafirmou que “viu, nitidamente, que ele não tinha nada em suas mãos e que o laudo constatou que o disparo não foi efetuado por nenhum membro da guarda municipal” (sic. audiovisual – destaquei e sublinhei).
(...) Esclareceu que a vítima foi atingida já fora do veículo e “quem atirou, atirou a ermo, quase atingindo também o depoente; o tiro atingiu a cabeça; não viu, nem ouviu a vítima efetuar disparos contra a polícia (sic. audiovisual - destaquei).
(...)
Tal veracidade é reforçada também pelo conjunto probatório realizado na esfera penal, cuja cópia foi juntada aos autos, que resultou em pronúncia do referido Policial Militar Edivino Adão da Silva como incurso nas penas do art. 121, § 2o, IV, e art. 16 caput, c/c o art. 20, da Lei 10.826/03, por ter sido ele o autor do disparo que ceifou a vida da vítima (fls. 317-334). (...)” (sic sentença às fls. 440/442-TJ) (destaquei)

Com efeito, é de se concluir diante do conjunto probatório dos autos, indene de dúvidas, que a ocorrência que resultou na morte de Jefferson Augusto ocorreu por culpa, unicamente, da Polícia Militar de MT, não havendo em se falar de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, uma vez que o soldado PM Edivino Adão, de fato, extrapolou o uso da força necessária ao alvejar fatalmente a cabeça da vítima, quando esta já estava fora do veículo, desarmada e praticamente sob o domínio da abordagem da guarda municipal.
Como se vê, apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar a desastrosa situação que culminou na morte do cidadão Jefferson.
A respeito, o renomado jurista Rui Stoco, em sua obra intitulada "Tratado de Responsabilidade Civil”, 9o Edição, Editora RT, ensina que:
"(...) Vêm-se tornando corriqueiros nefastos acontecimentos de pessoas feridas ou mortas por balas perdidas ou por disparos feitos por policiais que restam por atingir inocentes que passavam pelo local no momento da perseguição.
São comuns hoje os confrontos entre policiais e marginais nas favelas, na via pública ou interior de estabelecimentos ou residências. Nesses casos, embora os policiais possam ter agido com moderação e conhecimento, procedido segundo as normas de conduta estabelecidas para as circunstâncias do momento, responderá o Estado, objetivamente, pelos danos que essa ação legítima causar a terceiros. Para nós, nem mesmo o estado de legítima defesa ou estado de necessidade vivenciado pelo agente da autora retira do Estado o dever de reparar (...)". (destaquei)

Sendo assim, não merece prosperar o pleito de afastamento da responsabilidade civil do ente público estadual.

Do Dano Moral

Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.
A propósito:
“APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "BALA PERDIDA". VÍTIMA FATAL. CAUSA DE PEDIR CONSISTENTE NO ÓBITO DO COMPANHEIRO DA AUTORA, ALVEJADO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA EM SUA COMUNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA, PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR. O DIREITO BRASILEIRO ADOTA A TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO A QUAL A RESPONSABILIDADE DO ESTADO É OBJETIVA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE PROVAR O LESADO A EXISTÊNCIA DA CULPA DO AGENTE OU, EM SENTIDO ESTRITO, DO SERVIÇO (ARTIGO ART. 37, § 6o, DA CF). PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA BASTA A PRESENÇA DE TRÊS PRESSUPOSTOS, QUAIS SEJAM, A CONDUTA, COMISSIVA OU OMISSIVA, O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE, CABENDO AO LESADO DEMONSTRAR QUE EVENTUAL PREJUÍZO SOFRIDO TENHA SE ORIGINADO DA CONDUTA DO RÉU. (...) NO CASO EM EXAME, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO QUE A VÍTIMA NADA TINHA A VER COM O MOTIVO DA OPERAÇÃO POLICIAL E QUE O DANO (MORTE DO COMPANHEIRO DA AUTORA) TEVE POR CAUSA A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA (OPERAÇÃO POLICIAL), OU SEJA, QUE A AÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CONTRIBUIU DE FORMA DECISIVA PARA O EVENTO, RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA MORTE DO COMPANHEIRO DA AUTORA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CARACTERIZADO. (...).” (TJ-RJ - APL: 02968149720148190001, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE BALA PERDIDA. CONFRONTO ARMADO ENTRE POLICIAIS MILITARES E MELIANTES QUE ASSALTAVAM UM ÔNIBUS DE QUE RESULTOU A MORTE DE UM DOS PASSAGEIROS. VÍTIMA QUE EM NADA CONTRIBUÍU PARA O EVENTO DANOSO. OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA, NO INTERIOR DE COLETIVO, SEM ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RISCO ADMINISTRATIVO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DOS ÔNUS DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DESENVOLVIDA EM PROL DA COLETIVIDADE ENTRE TODOS OS SEUS MEMBROS. ORIGEM DO PROJÉTIL QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE PARA CARACTERIZAR O NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS SUPORTADOS PELOS AUTORES, FAMILIARES DA VÍTIMA. SENTENÇA EXTRA PETITA A MERECER ADEQUAÇÃO. PENSIONAMENTO QUE DEVE SE RESTRINGIR A ESPOSA E FILHO MENOR DA VÍTIMA COMO REQUERIDO NA INICIAL. REDUÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00004872720128190007, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Logo, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida imperiosa.

Do Valor da Indenização dos Danos Morais

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.
Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.
Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 70.000,00) para cada um dos autores, deve ser mantido, uma vez que atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.
Desse modo, não há que se falar no acolhimento do pedido de majoração da indenização por danos morais ou de sua minoração.

Dos Danos Materiais

No que tange aos danos materiais, resta devidamente comprovado os gastos relativos às despesas com o funeral, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), através da nota fiscal juntada aos autos (fl. 82-TJ), emitida em nome de Anderson Augusto da Silva, sendo que, inobstante ser pessoa alheia à relação processual, constou no documento, expressamente, que os gastos se referem ao funeral do falecido Jeferson Augusto da Silva.
Mantida a sentença no ponto.

Dos Juros e Correção

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ, verbis: “Súmula 54 – os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
No entanto, a correção monetária do quantum indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ, in verbis: “Súmula 362 – A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento", como determinado na sentença.
Os índices de juros e correção monetária, inclusive em se tratando de matéria de ordem pública, deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Dos honorários advocatícios

No que tange aos honorários advocatícios não há que se falar em não há que se falar em sua minoração, uma vez que razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido no patamar de 08% (oito por cento) arbitrado pelo magistrado singular, conforme o disposto no artigo 85, § 3o, I, do CPC.
Com tais considerações, nego provimento ao recurso de Valdecy Ireno da Silva e outros e dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar em parte a sentença, tão somente, no que tange aos índices de correção monetária e juros, devendo obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DE VALDECY IRENO DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR